Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE DOCUMENTO. PARTE CONSUMIDORA SOLICITOU ENVIO DE CARTA DE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO. DEMORA DE MAIS DE DOIS MESES PARA EFETIVO ENVIO. PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços do banco pelo atraso no envio de documentação e consequente nexo causal que acarretou o dano.
2. Pretensão recursal do Promovente. Pugnando pela reforma da sentença.
3. Falha na prestação de serviços. Pedido administrativo realizado pela parte consumidora em 09/11/2020. Prazo de cumprimento 29/12/2020 não respeitado. Prejuízos de ordem material configurados. Reparação material que merece acolhimento.
4. Documento enviado errado, correção que ultrapassa o prazo hábil, sendo efetiva a entrega apenas em 05/01/2021.
5. Negligência da instituição financeira. Falha na prestação de serviços que gerou danos ao consumidor em razão da escolha da instituição financeira.
6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do desvio do tempo produtivo da parte autora, que realizou inicialmente tentativa administrativa de solução da demanda não atendida. Constatação de longo decurso de prazo e ainda, ausência do cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00(cinco mil reais).
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008317-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCEL LOPES SILVA RIVERO - CPF: 023.366.781-44 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023